Tribunal: STF
Processo: RE 87355
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-04
Data de publicação: 1980-04-04

Ementa:
CIVIL. 1) Testamento. Interpretações em conflito. Transmissão de bens ao Estado ou encargo ao Estado de instituir fundação. A interpretação da vontade do testador escapa, em regra, à revisão de recurso extraordinário. 2) Prescrição. Imprescritibilidade das ações de reivindicação de bens públicos.
PROCESSUAL CIVIL. Recurso extraordinário adesivo. A inadmissibilidade do recurso principal, que autoriza o não-conhecimento do recurso extraordinário adesivo, é aquela de ordem processual, não abrangendo a de índole específica do recurso extraordinário.